Tribunal: TJES
Processo: 5001043-40.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001043-40.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS SIMONETTI LTDA
RECORRIDO: NILDA MARCELINO GOMES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR. BLOQUEIO DO APARELHO EM CASO DE INADIMPLÊNCIA. ABUSIVIDADE. CLÁUSULA NULA DE PLENO DIREITO. ART. 51, IV, DO CDC. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que adquiriu um aparelho celular junto à requerida de forma parcelada via carnê e, ao atrasar o pagamento de uma das parcelas, teve seu aparelho bloqueado pela demandada, que vendeu o celular com aplicativo instalado que lhe permite tal ingerência. Nesse sentido, formulou pedido de desbloqueio do aparelho e indenização a título de danos morais.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“
1.
CONDENAR A REQUERIDA EM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, DETERMINANDO QUE A se abstenha de realizara novo bloqueio do aparelho da autora, ainda que haja inadimplência, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00.
2.
CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros a partir da citação, na forma do artigo 405 do código civil brasileiro e correção monetária a partir do arbitramento, na forma da súmula 362 do STJ.”

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando que no momento da compra a cliente foi devidamente informada sobre a possibilidade do bloqueio do aparelho em caso do não pagamento das parcelas. Logo, não há dano moral indenizável, pois houve o consentimento da parte em permitir o bloqueio em caso de inadimplência, no ato da contratação.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que se trata de relação consumerista, sendo a cláusula contratual que permitia o bloqueio do aparelho celular adquirido em caso de inadimplência nula de pleno direito, na forma do art. 51, IV, do CDC. O consumidor não pode ser exposto ao ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento, na forma do art. 42 da legislação consumerista. Conforme salientado na sentença objurgada, a recorrente possui outros meios de forçar o cumprimento das obrigações de pagamento. Diante do contexto fático, é inegável a existência de dano moral compensável.
Nesse sentido,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em R$5.000,00, dado não ser a quantia exorbitante ou irrisória, considerando as peculiaridades do caso, assim como de acordo com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)